Tribunal: STF
Processo: AI 555270
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Intempestividade. Comprovação de que o recurso foi interposto no
prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração. Provada sua
tempestividade, deve ser apreciado o recurso.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Danos morais c/c cancelamento de
protesto. Valor da indenização. Fixação. Preliminar de deserção.
Alegação de ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. As
alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
processo legal, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição.